Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600396-78.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSOS
ELEITORAIS.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. USO DE CARRO DE SOM DE FORMA ISOLADA. MULTA AFASTADA.
RECONHECIMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR NÃO CONFIGURADO.
CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. PARCIAL PROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO
E DESPROVIMENTO DO SEGUNDO.
I. CASO EM EXAME
1. Foram interpostos dois Recursos Eleitorais: o primeiro por IZABELA FERNANDES DO
NASCIMENTO e pela Coligação &ldquo;UMBAÚBA - TRABALHO, JUVENTUDE E UNIÃO&rdquo;; o
segundo pela Coligação &ldquo;UNIÃO PELA MUDANÇA&rdquo;, contra decisão do Juízo Eleitoral da

Num. 44302947 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700144770200000043249577
Número do documento: 24121700144770200000043249577
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:52:03
35ª Zona, que julgou procedente representação por propaganda eleitoral irregular.
2. A decisão recorrida condenou os representados ao pagamento de multa no valor de R$ 15.000,00, com
base no art. 39, § 11, da Lei nº 9.504/97, pela utilização de carros de som de forma isolada para veiculação
de jingles de campanha, em desacordo com a legislação eleitoral.
3. Os representados pugnaram pela reforma da sentença ao argumento de que não incorreram em prática
irregular, ao passo que a coligação representante sustentou que houve descumprimento de decisão liminar e
pleiteou a aplicação de multa de astreintes e remessa ao Ministério Público Eleitoral para apuração de crime
de desobediência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão:
(i) saber se a utilização de carros de som para propaganda eleitoral isolada caracteriza infração
à legislação eleitoral;
(ii) verificar se é cabível a imposição de multa aos representados pela irregularidade praticada;
(iii) analisar se houve descumprimento de decisão liminar capaz de ensejar a aplicação de
astreintes ou outras penalidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral permite o uso de carros de som e minitrios apenas em carreatas, caminhadas,
passeatas, reuniões e comícios, nos termos do art. 39, § 11, da Lei nº 9.504/97, c/c o art. 15, § 3º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
6. As provas nos autos demonstraram que os veículos automotivos estavam circulando de forma isolada,
configurando a propaganda eleitoral irregular. Contudo, a legislação eleitoral não prevê multa específica
pa

Inteiro teor:
17/12/2024
Número: 0600396-78.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600396-
78.2024.6.16.0018 que, julgou procedente a representação para condenar os representados a se
absterem de divulgar propaganda eleitoral em veículos de som (carro de som, trio elétrico ou mini
trio) fora das hipóteses legais; e condená-los ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais). (Trata-se de representação eleitoral proposta por Alcione Lemos, com fundamento no
art. 39, §§10 e 11, da Lei 9504/97 e art. 15, §§2º e 3º da Resolução 23.610/2019 , em face de José
Sloboda e Reginaldo Aparecido Cheirubim candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito
respectivamente da coligação "Mais trabalho e respeito por Jaguariaíva", alegando em síntese que
os requeridos estão utilizando trio elétrico ou mini trio para a veiculação de propaganda eleitoral
pelas ruas do município, sem que estejam realizando comícios, caminhadas, passeatas ou
carreatas). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MAIS RESPEITO E TRABALHO POR JAGUARIAÍVA
[REPUBLICANOS/PL/PSD] - JAGUARIAÍVA - PR
(RECORRENTE)
ANA PAULA VIANA BARMANN (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
REGINALDO APARECIDO CHEIRUBIM (RECORRENTE)
ANA PAULA VIANA BARMANN (ADVOGADO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
JOSE SLOBODA (RECORRENTE)
ANA PAULA VIANA BARMANN (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
ALCIONE LEMOS (RECORRIDO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44302947
17/12/2024
00:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44302947 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700144770200000043249577
Número do documento: 24121700144770200000043249577
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:52:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.946

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600396-78.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: JOSE SLOBODA
ADVOGADO: ANA PAULA VIANA BARMANN - OAB/PR83005
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRENTE: REGINALDO APARECIDO CHEIRUBIM
ADVOGADO: ANA PAULA VIANA BARMANN - OAB/PR83005
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRENTE:
MAIS
RESPEITO
E
TRABALHO
POR
JAGUARIAÍVA
[REPUBLICANOS/PL/PSD] - JAGUARIAÍVA - PR
ADVOGADO: ANA PAULA VIANA BARMANN - OAB/PR83005
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRIDO: ALCIONE LEMOS
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. CARRO DE SOM FORA DAS HIPÓTESES PERMITIDAS EM
LEI. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso interposto pela Coligação “Mais Trabalho e Respeito
por Jaguariaíva”, Juca Sloboda e Reginaldo Aparecido Cheirubim, eleitos para
os cargos de prefeito e vice-prefeito de Jaguariaíva, contra sentença do Juízo
da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que julgou procedente a representação
eleitoral, determinando a abstenção de divulgação de propaganda em
veículos de som fora das hipóteses legais, e aplicando multa no montante de
R$ 5.000,00.

Num. 44302947 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700144770200000043249577
Número do documento: 24121700144770200000043249577
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:52:03
1.2 Em recurso, os recorrentes alegaram inexistência de previsão legal de
multa para a irregularidade e pleitearam a exclusão da penalidade ou,
subsidiariamente, a sua redução.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que a multa prevista no art. 36, §3º,
da Lei n. 9504/97 é genérica e se aplica de forma subsidiária em caso de
violação às regras de propaganda eleitoral para as quais a legislação não
prevê valores diversos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se a sentença recorrida
pode impor multa em face da utilização de veículos de som fora das situações
legalmente permitidas, mesmo sem previsão expressa de sanção pecuniária
para tal irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A legislação eleitoral permite o uso de veículos de som para propaganda
somente em eventos como carreatas, caminhadas, passeatas, reuniões ou
comícios, nos termos do art. 39, §11, da Lei nº 9.504/97 e do art. 15, §3º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
3.2 A utilização do veículo fora das hipóteses previstas caracteriza
irregularidade eleitoral, contudo não há previsão expressa na legislação
eleitoral para aplicação de multa em tais casos, sendo vedada a interpretação
extensiva ou analógica para imposição de penalidades, em observância ao
princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX, da CF/88).
3.3 A multa seria cabível somente em caso de descumprimento de decisão
judicial, hipótese não configurada nos autos.
3.4 Precedentes dos Tribunais Regionais Eleitorais reforçam o entendimento
de que, embora irregular, a conduta não comporta aplicação de multa na
ausência de previsão legal específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO para afastar a aplicação de multa aos
recorrentes.

Tese de julgamento: "A utilização de veículos de som para propaganda
eleitoral fora das hipóteses previstas caracteriza irregularidade eleitoral, mas
a imposição de multa requer previsão legal específica, sendo vedada a
aplicação analógica ou extensiva de penalidades".

Num. 44302947 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700144770200000043249577
Número do documento: 24121700144770200000043249577
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:52:03
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 39, §§ 10 e 11.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-SP, Recurso Eleitoral nº 060097327, Acórdão, Des. Claudio Langroiva Pereira, Sessão
de 13/12/2024.
TRE-SE, Recurso Eleitoral nº 060034819, Acórdão, Des. Breno Bergson Santos, DJE de
13/12/2024.
TRE-MA, Recurso Eleitoral nº 060053745, Acórdão, Des. Rodrigo Maia Rocha, DJE de
12/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "Mais Trabalho e Respeito por
Jaguariaíva", Juca Sloboda e Reginaldo Aparecido Cheirubim, eleitos para os cargos de
prefeito e de vice-prefeito de Jaguariaíva, em face da sentença proferida pelo Juízo da 18ª
Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que julgou procedente a representação proposta por
Alcione Lemos, candidata à prefeita não eleita, determinando a abstenção de divulgação
de propaganda em veículos de som fora das hipóteses legais, e aplicando multa no
montante de R$ 5.000,00.
Em suas razões recursais (ID 44102410), os recorrentes alegam, em breve síntese, que o
art. 39 da Lei n. 9.504/1997 não prevê a sanção de multa no caso de cometimento da
irregularidade em questão, e como o veículo não está mais em circulação, não há que se
falar em imposição de sanção. Requereram, então, o provimento do recurso para afastar
a aplicação da multa e, subsidiariamente, a redução do valor.
Em sede de contrarrazões, a recorrida pugnou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 44102415).

Num. 44302947 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700144770200000043249577
Número do documento: 24121700144770200000043249577
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:52:03
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44100433), por entender que a multa prevista no art. 36, §3º, da Lei 9504/97 é
genérica e se aplica de forma subsidiária em caso de violação às regras de propaganda
eleitoral para as quais a legislação não prevê valores diversos.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
O recurso em análise questiona apenas a imposição de multa pelo Juízo da 18ª Zona
Eleitoral, em razão da violação ao art. 39, §10 e §11, da Lei n. 9504/97, bem como ao
artigo 15, §2º e §3º da Resolução TSE n. 23.610/2019, os quais assim dispõem:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em
recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
[...]
§ 10. Fica vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto
para a sonorização de comícios.
§ 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de
propaganda eleitoral, desde que observado o limite de oitenta decibéis de nível
de pressão sonora, medido a sete metros de distância do veículo, e respeitadas
as vedações previstas no § 3o deste artigo, apenas em carreatas, caminhadas e
passeatas ou durante reuniões e comícios.
Art. 15. O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som somente é
permitido até a véspera da eleição, entre as 8 (oito) e as 22h (vinte e duas horas),
sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior
a 200m (duzentos metros) (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 3º) :
I - das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, das sedes dos tribunais judiciais, dos quartéis e
de outros estabelecimentos militares;
II - dos hospitais e das casas de saúde;
III - das escolas, das bibliotecas públicas, das igrejas e dos teatros, quando em
funcionamento.
(...)

Num. 44302947 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700144770200000043249577
Número do documento: 24121700144770200000043249577
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:52:03
§ 2º É vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para
a sonorização de comícios (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 10).
§ 3º A utilização de carro de som ou minitrio como meio de propaganda eleitoral é
permitida apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e
comícios, e desde que observado o limite de 80dB (oitenta decibéis) de nível de
pressão sonora, medido a 7m (sete metros) de distância do veículo (Lei nº
9.504/1997, art. 39, § 11).
A circulação de veículo de forma autônoma, ou seja, fora das hipóteses autorizadas pela
Lei Eleitoral, como no caso dos autos, caracteriza violação ao disposto no §3° do artigo 39
da Lei n° 9.504/97. No entanto, a leitura dos dispositivos violados evidencia que não há
previsão de multa para a irregularidade em questão.
O poder sancionador da Justiça Eleitoral deve observar estritamente os limites impostos
pela legislação vigente (art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal), sendo vedada a
aplicação analógica ou extensiva para penalidades não previstas expressamente.
A cominação de multa seria cabível apenas na hipótese de descumprimento de decisão
judicial que proibiu a a utilização de carro de som fora das permissões previstas em lei, o
que não ficou demonstrado no caso em análise.
Assim, por não haver notícia do descumprimento da medida liminar, e diante da ausência
de previsão legal de multa para a irregularidade em questão, deve ser afastada a multa
imposta aos aos recorrentes.
Neste sentido é a jurisprudência de diversos Tribunais Regionais Eleitorais:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM. ELEIÇÃO 2024. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIO
CONHECIMENTO. Prévio conhecimento presumido pelas circunstâncias do caso concreto. Artigo
40-b, parágrafo único da Lei das Eleições. O uso de carro de som para propaganda eleitoral só é
permitido em carreatas, caminhadas, passeatas ou durante reuniões e comícios, nos termos do art.
39, § 11 da Lei nº 9.504/97. O vídeo juntado aos autos demonstra a circulação autônoma do
veículo de som de forma autônoma. Ausência de previsão legal para a aplicação de multa.
Descumprimento não comprovado nos autos. Multa afastada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO PARA AFASTAR A MULTA.
RECURSO ELEITORAL nº060097327, Acórdão, Des. Claudio Langroiva Pereira, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 13/12/2024. TRE-SP
Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSOS
ELEITORAIS.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. USO DE CARRO DE SOM DE FORMA ISOLADA. MULTA AFASTADA.
RECONHECIMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR NÃO CONFIGURADO.
CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. PARCIAL PROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO
E DESPROVIMENTO DO SEGUNDO.
I. CASO EM EXAME
1. Foram interpostos dois Recursos Eleitorais: o primeiro por IZABELA FERNANDES DO
NASCIMENTO e pela Coligação &ldquo;UMBAÚBA - TRABALHO, JUVENTUDE E UNIÃO&rdquo;; o
segundo pela Coligação &ldquo;UNIÃO PELA MUDANÇA&rdquo;, contra decisão do Juízo Eleitoral da

Num. 44302947 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700144770200000043249577
Número do documento: 24121700144770200000043249577
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:52:03
35ª Zona, que julgou procedente representação por propaganda eleitoral irregular.
2. A decisão recorrida condenou os representados ao pagamento de multa no valor de R$ 15.000,00, com
base no art. 39, § 11, da Lei nº 9.504/97, pela utilização de carros de som de forma isolada para veiculação
de jingles de campanha, em desacordo com a legislação eleitoral.
3. Os representados pugnaram pela reforma da sentença ao argumento de que não incorreram em prática
irregular, ao passo que a coligação representante sustentou que houve descumprimento de decisão liminar e
pleiteou a aplicação de multa de astreintes e remessa ao Ministério Público Eleitoral para apuração de crime
de desobediência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão:
(i) saber se a utilização de carros de som para propaganda eleitoral isolada caracteriza infração
à legislação eleitoral;
(ii) verificar se é cabível a imposição de multa aos representados pela irregularidade praticada;
(iii) analisar se houve descumprimento de decisão liminar capaz de ensejar a aplicação de
astreintes ou outras penalidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral permite o uso de carros de som e minitrios apenas em carreatas, caminhadas,
passeatas, reuniões e comícios, nos termos do art. 39, § 11, da Lei nº 9.504/97, c/c o art. 15, § 3º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
6. As provas nos autos demonstraram que os veículos automotivos estavam circulando de forma isolada,
configurando a propaganda eleitoral irregular. Contudo, a legislação eleitoral não prevê multa específica
para essa conduta, admitindo apenas a aplicação de astreintes em caso de descumprimento de decisão
judicial proibitiva.
[...]
10. Tese de julgamento: "A utilização de carro de som para propaganda eleitoral isolada configura
irregularidade, mas a aplicação de multa exige previsão legal específica, sendo cabível apenas a
consolidação de astreintes em caso de descumprimento de decisão judicial."
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060034819, Acórdão, Des. Breno Bergson Santos, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 13/12/2024. TRE-SE.

Ementa: DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. USO DE CARRO DE SOM FORA DAS HIPÓTESES PERMITIDAS PELA
LEGISLAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DA IRREGULARIDADE. AFASTAMENTO DA MULTA POR
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto por Solange de Araújo Sousa, Sirino Rodrigues Pereira e a Coligação Unidos
por Amor a Santa Inês contra sentença proferida pelo Juízo da 57ª Zona Eleitoral de Santa Inês/MA. A

Num. 44302947 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700144770200000043249577
Número do documento: 24121700144770200000043249577
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:52:03
sentença julgou procedente a representação ajuizada pela Coligação &ldquo;Pra Fazer Muito Mais&rdquo;
em razão do uso de carros de som para propaganda eleitoral irregular nos dias 12 e 13 de setembro de 2024,
fora das hipóteses permitidas pelo art. 15, §3º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, impondo multa de R$
8.000,00 e determinando medidas preventivas contra eventual reiteração da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o uso de carros de som pelos recorrentes configura
propaganda eleitoral irregular nos termos da legislação vigente; e (ii) verificar se é possível a
aplicação de multa diante da ausência de previsão legal específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 15, §3º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 permite o uso de carros de som ou minitrios como
propaganda eleitoral apenas em carreatas, caminhadas, passeatas, reuniões ou comícios, respeitado o limite
de 80 dB a 7 metros de distância.
No caso concreto, restou comprovado que os carros de som circularam fora dos contextos
permitidos, dissociados de eventos eleitorais como carreatas ou comícios, configurando prática de
propaganda eleitoral irregular.
Apesar de configurada a irregularidade, não há previsão legal específica para aplicação de multa no caso em
análise. O art. 39, §11, da Lei nº 9.504/97, combinado com o art. 15 da Resolução TSE nº 23.610/2019,
estabelece limitações, mas não prevê sanção pecuniária. A imposição de multa pelo juízo de primeiro grau
extrapola os limites do poder sancionador da Justiça Eleitoral, que deve observar estritamente a legalidade
(art. 5º, XXXIX, da CF/1988).
A sanção cabível, diante da ausência de previsão legal para multa, restringe-se à imposição de
medidas coercitivas, como astreintes, para assegurar o cumprimento da ordem judicial, caso haja
reiteração da conduta irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A utilização de carros de som como propaganda eleitoral é permitida apenas em carreatas, caminhadas,
passeatas, reuniões ou comícios, nos termos do art. 15, §3º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
A imposição de multa pela Justiça Eleitoral depende de expressa previsão legal, sendo vedada sua
aplicação de forma analógica ou extensiva.
RECURSO ELEITORAL nº060053745, Acórdão, Des. Rodrigo Maia Rocha, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 12/12/2024. tre-ma
Importante mencionar que não se desconhece que esta Corte já aplicou multa eleitoral em
casos de veiculação isolada de carro de som no período pré-eleitoral. No entanto, a multa
decorreu do reconhecimento da propaganda eleitoral antecipada, para a qual há sanção
específica na legislação eleitoral.
Da mesma forma, o precedente firmado no Recurso Eleitoral nº 0600470-03, de relatoria
do Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, que tratou de situação similar a estes autos, não

Num. 44302947 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2024 00:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121700144770200000043249577
Número do documento: 24121700144770200000043249577
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 14:52:03
abordou a questão aqui analisada quanto à previsão legal da multa, restringindo-se à
análise da irregularidade.
Portanto, embora configurada a irregularidade na utilização dos carros de som pelos recorrentes fora
das hipóteses permitidas pela legislação eleitoral, deve ser afastada a multa aplicada na sentença
recorrida.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso, para afastar
a aplicação de multa aos recorrentes.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600396-78.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES:
JOSE SLOBODA, MAIS RESPEITO E TRABALHO POR JAGUARIAÍVA [REPUBLICANOS/PL/PSD] -
JAGUARIAÍVA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: ANA PAULA VIANA BARMANN - PR83005,
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - PR76880, ERIC DUDIK ROGERIO - PR66977 -
RECORRENTE: REGINALDO APARECIDO CHEIRUBIM - Advogados do(a) RECORRENTE: ANA
PAULA VIANA BARMANN - PR83005, ERIC DUDIK ROGERIO - PR66977 - RECORRIDO:
ALCIONE LEMOS - Advogados do(a) RECORRIDO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.12.2024